Tribunal: STF
Processo: RE 1465117
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 5º, DA LEI 10.893/2004. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Irresigna-se o contribuinte com a sentença, que denegou a segurança, ao firmar entendimento no sentido de que a manipulação de carga, armazenagem de mercadoria importada, capatazia e quaisquer outras despesas ocorridas após a chegada do navio a porto brasileiro, encontramse insertas no conceito de "despesas portuárias", sendo certo que estão inclusas na definição de frete, nos moldes em que delimitado pelo art. 5º, da Lei nº 10.893/2004. Daí a legitimidade de tais "rubricas" na base de cálculo do AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante.



    2. E decidiu com acerto o juízo de primeiro grau de jurisdição, dado que, essencialmente, resolveu a matéria a partir da aplicação de expressa disposição normativa prevista na Lei 10.893/2004, que efetivamente inclui no conceito de frete todas as despesas portuárias destinadas ao transporte da carga, para efeito de exação do AFRMM. Portanto, não se há falar em alargamento da base de cálculo, pois a exação decorre do próprio texto legal.



    3. Logo, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência, de maneira a ratificar os termos da sentença que reconheceu a ausência de ilegalidade, na inclusão das despesas portuárias, a exemplo da capatazia, carregamento e descarregamento das mercadorias, na base de cálculo do AFRMM, conforme preconizado pela Lei nº 10.893/2004.



    4. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; 146, III; 150, I; 155, II; 170, 181; 195, §6, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente